Tribunal: TJSP
Processo: 1004225-78.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Não se há de falar que a ré é mera página de classificados e que não teria responsabilidade pela falta de entrega do produto, uma vez que atua como intermediária e apresenta um serviço que transmite a sensação de segurança para o consumidor, o qual faz jus à informação clara e adequada do serviço prestado – O valor pago deve ser ressarcido, de maneira simples, uma vez que

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Não se há de falar que a ré é mera página de classificados e que não teria responsabilidade pela falta de entrega do produto, uma vez que atua como intermediária e apresenta um serviço que transmite a sensação de segurança para o consumidor, o qual faz jus à informação clara e adequada do serviço prestado – O valor pago deve ser ressarcido, de maneira simples, uma vez que ausente má-fé da ré – Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.